Tribunal: TJMT
Processo: 1042095-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042095-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REZIEL SANTI - CPF: 085.820.339-15 (RECORRENTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1042095-47.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BRADESCO SEGUROS S/A

Recorrido(s):

REZIEL SANTI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

EMENTA:

RECURSO INOMINADO -
PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE ATENDIMENTO FISIOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Reclamante solicitou atendimento para 30 sessões de fisioterapia para coluna cervical e lombar, conforme pedido médico, e diante da negativa de atendimento, ajuizou a presente ação.

A Reclamante comprova ainda as tentativas de atendimento através do plano, mesmo após o deferimento de liminar.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou razoavelmente os danos morais experimentado pela Consumidora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PELA DENÚNCIA DO NÃO CUPRIMENTO DA LIMINAR.
Resta indeferido tal pleito, visto que, uma coisa não tem nada a ver com a outra, cabendo o julgamento do mérito, desde já, sem nenhum prejuízo ao próprio autor / recorrido, destacando que já existe medida liminar concedida nos autos, cabendo apenas medidas de verificação acerca do cumprimento ou não da mesma, de onde, determino à Gestora da TRU que expeça intimação à recorrente para que cumpra a medida liminar concedida no evento 91829544, e, em caso negativo, a multa será aplicada em fase de execução de sentença / julgado,
desde que, devidamente comprovada a negativa indevida por parte da recorrente.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021